Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUBSTITUTIVO DO SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DA DEVEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Inexistindo elementos para averiguar se a penhora de parte do auxílio-doença violaria a subsistência ou a dignidade humana da devedora, deve ser indeferida a penhora sobre o benefício previdenciário.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.